Tribunal: CARF
Processo: 16707.003684/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003684/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.714 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUCIANO HERBERT DE ABREU MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003684/2010-64
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003684/2010-64

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento 2009/836220670300921 (fls. 2), expedida em 24/5/2010, referente a
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008.
A Declaração de Ajuste Anual (DAA) enviada em 23/4/2009 (ND
04/37.196.766, (completa) havia apurado Imposto a Restituir (IAR) no montante de
R$1.879,73, já resgatado pelo contribuinte. Em 29/4/2010, o contribuinte enviou DAA
retificadora (ND 04/37.436.704, fls. 22/27), apurando IAR de R$526,26, o que
resultou na emissão da presente Notificação de Lançamento, exigindo Restituição
Indevida a Devolver no montante de R$1.353,47, com juros de mora calculados até
05/2010 (R$128,03).
Cientificado do lançamento em 21/6/2010 (fls. 28), o contribuinte apresentou
impugnação em 13/7/2010 (fls. 1), abaixo transcrita parcialmente:
Que seja retificada a DECLARAÇÃO RETIFICADORA No 2, enviada em
29/04/2010 às 19:16:48 com Número de Recibo 34.49.17.28.20-87, pelas razões a
seguir: 1 – A Declaração Retificadora no 01, teve como objetivo a inclusão das
despesas com instrução dos dependentes, o que resultou na restituição de R$1.879,73
de forma CORRETA conforme xerox dos documentos em anexo. 2 – A Declaração
Retificadora no 02, teve como objetivo a corrigir um erro que não existiu, pois, achei
que não tinha declarado a fonte pagadora Lumiar Comunicação Ltda CNPJ:
06.036.988/0001-25 e então cometi o engano colocando em duplicidade esta fonte
pagadora, e com um valor de R$5.530,00 de forma ERRADA, quando de fato já havia
declarado corretamente na Declaração Original. Ante o exposto, REQUER. Que seja
considerada a Declaração Retificadora no 3, que exclui a Receita de R$5.530,00
colocada indevidamente na retificadora anterior no 2.
Em 11/8/2014. esta DRJ encaminhou este processo à DRF de origem para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar os documentos relacionados no despacho de
fls. 29/30, referentes a despesas declaradas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003684/2010-64

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra parte da glosa
sobre deduções de despesas médicas realizadas com a Clínica Pró-cardíaco de Natal (e-fls. 6),
no valor de R$ 120,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
parcela de dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde Cassi, em seu benefício,
no valor de R$ 4.087,72.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 46), foi
a falta de sua comprovação, in verbis:
No tocante às despesas médicas, o contribuinte comprovou despesas pagas à
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), CNPJ
33.719.485/0001- 27 no valor de R$3.369,68, sendo R$2.186,04 (fls. 38) relativo à
dependente Carolina e R$1.183,64 relativo ao dependente Gabriel. Oportuno
mencionar que, mesmo intimado (fls. 31), não apresentou prova de que pagou à
CASSI o valor de R$4.087,72, em seu benefício.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003684/2010-64

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela decisão de piso para a glosa destas despesas
médicas foi a falta de comprovação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003684/2010-64

Com sua impugnação o interessado apresentou demonstrativos de pagamentos (e-
fls. 38/39) emitidos pela Cassi, em nome de seus dependentes Carolina e Gabriel.
Agora no recurso voluntário apresenta a demonstrativo de pagamentos (e-fls. 58),
emitido pelo operador do plano de saúde, discriminando os valores pagos em benefício do sujeito
passivo.
Pois bem!
Pelo documento apresentado, resta comprovado os dispêndios declarados em
DIRPF com plano de saúde Cassi em seu benefício.
Assim, entendo que o recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada pela
autoridade julgadora de piso, comprovando a regularidade dos dispêndios médicos informados
em nome de Cassi, no valor de R$ 4.087,72.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
realizadas com plano de saúde Cassi comprovadamente realizadas em nome do interessado.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original